Tribunal: TJDFT
Processo: 0753185-28.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0753185-28.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: RAYANE LOPES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “INCIDENTE DE UNIFORMIZACAO DE JURISPRUDENCIA. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA- GAJ. 1 – Servidor ocupante de cargo em comissão. Possibilidade de percepção da Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ), prevista no art.28, §1o, da lei 5.190/2013, que determinou o pagamento da GAJ ao servidor ou empregado não integrante da carreira Políticas Públicas e Gestão Governamental que, excepcionalmente, esteja em exercício na Defensoria Pública do DF. 2 – Incidente que objetiva definir “se o servidor não efetivo, exclusivamente comissionado, tem direito à percepção da GAJ – Gratificação de Atividade Judiciária- prevista na Lei Distrital 5.190/2013.” 3 – Incidente suscitado a unanimidade.” JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA – GAJ. SUMULA 26 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. GRATIFICAÇÃO DEVIDA APENAS À SERVIDORES OCUPANTES DE CARGO EFETIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A fim de dirimir a controvérsia acerca da possibilidade, ou não, da percepção da Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ), por servidor não efetivo, exclusivamente comissionado, em exercício na Defensoria Pública do Distrito Federal, a Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais aprovou o Enunciado n. 26, no qual foi fixada a seguinte tese: “O termo “servidor” constante da redação do art. 28, §1o, da Lei n. 5.190/2013 compreende apenas o servidor público ocupante de cargo efetivo”. 2. Na hipótese, a parte autora vindica o direito à percepção da Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ) por atuar junto à Defensoria Pública do Distrito Federal mediante cargo em comissão de Assessor da Gerência de Pagamento, não possuindo, entretanto, vínculo efetivo com a referida Instituição. 3. Posto isso, com o retorno dos presentes autos para julgamento, faz-se necessária a apreciação do caso conforme o entendimento assentado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência. Assim, ao verificar que a parte autora não ocupa cargo efetivo na Defensoria Pública do Distrito Federal, sua pretensão não subsiste, ante a imperiosa aplicação da tese fixada pela Turma de Uniformização de Jurisprudência. 4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da condenação, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça, que ora defiro. 5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei” A parte recorrente sustenta violação os artigos 39, parágrafo 3o, e 7o, inciso XXX, da CRFB, em razão da diferenciação operada quanto aos servidores ocupantes de cargo em comissão em relação aos servidores efetivos, não sendo concedida a GAJ àqueles, a qual é paga a estes. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado, por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita. Há contrarrazões. Os artigos 39, parágrafo 3o, e 7o, inciso XXX não foram objetos de debate no Acórdão recorrido, nem tampouco fora opostos embargos de declaração, portanto, há óbice ao conhecimento do Recurso Extraordinário, conforme enunciado no 336 de Súmula de Jurisprudência do STF. Ademais, a pretensão recursal implica em interpretar legislação local, qual seja: art. 28, § 1o, da Lei Distrital no 5.190/2013, vedação essa estabelecida no enunciado no 280 de Súmula de Jurisprudência do E. STF. Sendo hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Ademais, quanto a matéria, o STF fixou o tema 315 em sede de repercussão geral, mesmo enunciado da Súmula Vinculante no 37, in verbis: “Não cabe, ao Poder Judiciário, que não tem a função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.” Nesse sentido, transcreve-se os seguintes Acórdãos: Recurso Extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Trabalhista. Servidores celetistas. Extensão de vantagens concedidas a empregados de pessoas jurídicas e carreiras diversas. Isonomia. 3. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Tema 315 da sistemática da repercussão geral e Súmula Vinculante 37. 4. Reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional, com reafirmação da jurisprudência da Corte, para assentar a seguinte tese: ‘A extensão, pelo Poder Judiciário, das verbas e vantagens concedidas pelo Conselho de Reitores das Universidades do Estado de São Paulo (Cruesp) aos empregados das instituições de ensino autônomas vinculadas às universidades estaduais paulistas contraria o disposto na Súmula Vinculante 37’. 5. Recurso provido para julgar improcedente o pedido autoral. (ARE 1057577 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 01/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-071 DIVULG 05-04-2019 PUBLIC 08-04-2019) Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Administrativo. Servidor Público. Extensão de gratificação com fundamento no princípio da Isonomia. Vedação. Enunciado 339 da Súmula desta Corte. Recurso extraordinário provido. (RE 592317, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014) O acórdão recorrido aplicou corretamente o entendimento do STF fixado em Tema de Repercussão Geral da Matéria, o que obsta o seguimento do recurso nos termos do art. 1.030, I, a do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 10 de novembro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal